Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. FORMA PRIVILEGIADA. INCABÍVEL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. DESABONO. INOCORRENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação amparada nas alíneas “a” “b” “c” e “d” do art. 593, III, do Código de Processo Penal contra sentença condenatória pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar a ocorrência de nulidades anteriores e posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado; (iv) examinar o acerto na fixação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocorrendo a condenação pelo Tribunal do Júri, prejudicado fica o exame de eventual nulidade anterior à pronúncia, máxime se já examinada a alegação pelo Tribunal.
4. No Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as do julgamento em Plenário, audiência, ou sessão do Tribunal, imediatamente após a sua ocorrência, sob pena de preclusão (art. 571, V e VIII, do CPP). 4.1. Além disso, a nulidade deverá constar da ata de sessão de julgamento – sendo esta a forma de exteriorizar a ocorrência do vício, competindo ao representante (da defesa ou acusação), antes de firmar o documento, fiscalizar se o texto corresponde ao verbalizado.
5. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
6. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas.
7. Não havendo provas acerca da legítima defesa e da hipótese de crime privilegiado, cujo ônus cabia à defesa, não há como acolher tais teses. Ademais, prevalece a decisão do júri, que afastou a legítima defesa.
8. A hipótese de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança diz respeito, exclusivamente, à atuação do Juiz Presidente do Júri, o que permite que o Tribunal retifique a sanção imposta (art. 593, §2o, do CPP), sem que tal correção importe ofensa à soberania dos veredictos.
9. O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado que concorreu para o crime, devendo ser considerada neutra se em nada interferiu. 9.1 Na hipótese, não se evidenciou que a vítima concorreu para a prática do crime.
10. Não evidenciado que a arma de fogo foi utilizada tão somente para o cometimento do crime de homicídio, ônus que cabia à defesa, não há falar em aplicação do princípio da consunção entre o delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003 e o homicídio.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121. CPP, arts. 479, art. 494, art. 495, art. 563, art. 571, V e VIII, art. 593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 761.819/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 16.10.2023. STJ, AgRg no AREsp no 2.147.762/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.04.2023. STJ, AgRg no HC no 942.325/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.11.2024. TJDFT, Acórdão no 1846670, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1856089, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1782296, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1365424, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 26.08.2021. TJDFT, Acórdão no 1674273, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1790666, Rel. Des. Leila Arlanch, Rel. Designado(a) Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 23.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1968536, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025. TJDFT, Acórdão no 1944223, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.11.2024.